Tribunal: TJES
Processo: 5001389-88.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001389-88.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO ALVES MOREIRA
RECORRIDO: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001389-88.2021.8.08.0069

RECORRENTE: : EDUARDO ALVES MOREIRA

RECORRIDA: VIAÇÃO CAIÇARA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. ENUNCIADO 75 FONAJE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de cumprimento da sentença, na qual a parte exequente pugna pela intimação da executada, para que pague, no prazo de quinze dias, o valor correspondente à condenação, no valor de R$7.888,57.

A Requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 4743162), sustentando estar em regime especial da recuperação judicial, estando impedida de efetuar quaisquer pagamentos.

A sentença proferida no ID. 4743189 rejeitou os embargos opostos pela Executada, em razão da não garantia do juízo, determinando o prosseguimento da execução.

A consulta ao SISBAJUD restou infrutífera (ID. 4743204), havendo intimação da parte Exequente para indicar bens à penhora, tendo esta indicado um veículo, entretanto, o referido bem encontrava-se com diversas restrições, o que obsta uma nova restrição. Assim sendo, a parte Exequente foi intimada para apresentar novo bem desembaraçado, entretanto, quedou-se inerte.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 4743219) extinguiu a execução.

Irresignada, a parte Exequente interpôs Recurso Inominado (ID. 4743228) aduzindo que a não existência de bens passíveis de penhora não configura hipótese de extinção da execução e tão somente de suspensão do processo. Assim sendo, pugna pela anulação da sentença de piso para prosseguimento do cumprimento de sentença

A parte Executada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Após análise do acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Depreende-se dos autos que, em que pese as diversas diligências realizadas a fim de que a execução lograsse êxito, não foram encontrados bens penhoráveis, passíveis de serem constritos para a satisfação do débito discutido. Ademais, apesar do Recorrente ter sido devidamente intimado para apresentar bens à penhora, sob pena de extinção, este quedou-se inerte

Dessa forma, é acertado o juízo de piso ao determinar a extinção da pretensão executória. Nesse sentido dispõe o Enunciado 75 do FONAJE, vejamos:

Execução de título executivo judicial. Extinção da ação ante a não localização de bens passíveis a penhora. Sentença mantida. Princípios da economia processual e celeridade que orientam os Juizados Especiais, resguardando-se ao recorrente a expedição de certidão de seu crédito, nos termos do enunciado 75 do FONAJE. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100092-18.2022.8.26.9054; Relator (a): Paulo Guilherme de Faria; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

O Recorrente alega, ainda, que ante a inexistência de bens penhoráveis, a medida que se impõe é a suspensão do processo e não sua extinção, no entanto, tal alegação não merece prosperar considerando o artigo 53, § 4º

da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 53.
A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, suspendendo sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários, tendo em vista que a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Acompanho a conclusão acerca da manutenção da extinção do processo.

Contudo, importante ressaltar que o cumprimento de sentença sequer poderia ter-se iniciado, haja vista que estando o crédito sujeito a recuperação judicial da executada, este deveria ser incluído em seu quadro de credores, sendo vedada a prática de qualquer ato expropriatório em desfavor desta. É como voto.